Tribunal: STF
Processo: RE 87842
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
Competência. Matéria trabalhista. Reclamação formulada perante a Justiça do Trabalho por funcionários da União, cedidos à Rede Ferroviária Federal S/A, objetivando o recebimento do benefício do 13º salário, previsto na L. nº 4.090/62. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes do STF: RE´s 87.210, 87.211, 87.720 e 88.310. Recursos extraordinários não conhecidos.